Tribunal: TJMT
Processo: 1018609-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018609-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (IMPETRANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (IMPETRANTE), MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN - CPF: 046.911.921-74 (PACIENTE), Juiz de Direito da 2 Vara Criminal Sorriso/MT (IMPETRADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THAISA GABRIELA DA CRUZ ROTH - CPF: 028.892.911-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018609-94.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA, RAFAEL ESTEVES STELLATO

PACIENTE: MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – RESTRIÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DE VIOLÊNCIA – IMPOSIÇÃO TEMERÁRIA – MERA TRANSCRIÇÃO DE ARGUMENTOS GENÉRICOS – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS – REVOGAÇÃO –
ORDEM CONCEDIDA.

Para a concessão de medidas protetivas de urgência de natureza penal, é essencial que o juízo fundamente, com base em elementos concretos, a imprescindibilidade da medida, justamente porque, se de um lado, visa conferir proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima, de outro, impõem relevantes restrições à liberdade e ao direito de locomoção do agente, bens jurídicos esses merecedores da maior proteção do direito penal.

Pertinente a revogação da decisão, quando ausente elementos concretos aptos a indicar a necessidade e adequação das medidas protetivas.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018609-94.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA, RAFAEL ESTEVES STELLATO

PACIENTE: MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Marcio Leandro Schiefelbein
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narram os impetrantes que o paciente teve medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, em 27/fevereiro/2024, após requerimento da vítima
Thaisa Gabriela da Cruz Roth
.

Nesse contexto, afirmam que não estariam presentes os motivos autorizadores das providências cautelares impostas ao paciente, postulando a revogação integral (id. 225125650).

O pleito liminar foi indeferido (id. 225674650).

O juízo singular prestou informações (id. 226266698).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração, por inadequação da via eleita. Se conhecida, pela denegação da ordem (id. 231171664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018609-94.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA, RAFAEL ESTEVES STELLATO

PACIENTE: MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, os impetrantes pretendem a revogação das medidas protetivas aplicadas em desfavor do paciente, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida, bem assim que a decisão impugnada é desprovida de fundamentação.

De início, ressalta-se que há controvérsia jurisprudencial que permeia a determinação do recurso cabível contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas de urgências previstas na Lei 11.340/06 (Maria da Penha).

Nesse ponto, quanto ao cabimento de
habeas corpus
para a discussão de decisão que deferiu medidas protetivas de urgência, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o regime jurídico de medidas dispostas na Lei Maria da Penha, por maioria, firmou orientação de que
“as medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei Maria da Penha têm caráter eminentemente penal, porquanto restringem a liberdade de ir e vir do acusado, ao tempo em que tutelam os direitos fundamentais à vida e à integridade física e psíquica da vítima”
(STJ, REsp n. 2.009.402/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/11/2022).

Com efeito, a natureza penal decorre não apenas da evidente restrição à liberdade de ir e vir do agente,

mas também – e sobretudo – pela possibilidade de decretação de prisão preventiva para
“assegurar a execução das medidas protetivas de urgência”
, nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar (CPP, art. 313, III), o que seria inviável caso a natureza fosse a natureza fosse considerada meramente civil, já que não cabe prisão civil fora da hipótese constitucional relativa ao devedor de alimentos (CF, art. 5o, LXVII).

Este Tribunal de Justiça, assim como as demais cortes, ainda não firmou compreensão acerca do recurso adequado para questionar a decisão que concede medidas protetivas de urgência, havendo julgados analisando a questão em sede de
habeas corpus,
agravo de instrumento e recurso em sentido estrito.

Confira-se: HC 1000393-85.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, julgado em 30/04/2024; RESE 1011909-30.2023.8.11.0003, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024; RESE 1001774-98.2023.8.11.0086, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024 e AI 1018763-83.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023.

Nesse contexto, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, alinho-me à doutrina de que o
habeas corpus
constitui o remédio apropriado para a análise da matéria em questão, pois as medidas possuem natureza penal e impedem, ainda que parcialmente, o direito de ir e vir do agente.

Passo à análise do mérito.

Com efeito, a concessão de medidas protetivas de urgência exige a presença de elementos que indiquem risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima (Lei 11.340/06, art. 19).

No caso em tela, a vítima
Thaisa Gabriela Cruz Roth
registrou boletim de ocorrência em 26/fevereiro/2024, alegando ter sido ameaçada pelo paciente, que teria dito
“vou acabar com você, se prepara para os processos”
(
sic).
Explicou que manteve um relacionamento extraconjugal com o paciente, que resultou no nascimento do filho Gael Roth, de apenas 06 meses de idade. Afirmou que a paternidade do menor é objeto de processo judicial.

Sobre a suposta ameaça, detalhou que, naquela data, o paciente tomou conhecimento de que a criança possuía perfil na rede social
instagram
usando seu sobrenome. Disse que o paciente entrou em contato exigindo que o sobrenome fosse retirado, oportunidade na qual proferiu xingamentos e afirmou
“vou acabar com você, se prepara para os processos”
(
sic,
id. 225125663 – pág. 10).

Com base neste depoimento, o juízo singular deferiu medidas protetivas em favor da vítima, sob as seguintes considerações:

[...] A Lei n. 11.340/2006 (conhecida como Lei Maria da Penha) tratou de questões não só criminais, como cíveis, envolvendo violência doméstica ou familiar nas suas mais variadas facetas (física, psicológica, sexual, patrimonial e moral).

O quadro desenhado nos autos aponta para a configuração de violência e/ou ameaça à integridade pessoal da(s) ofendida(s), na forma descortinada no caderno policial em tablado, sendo que, no atual estágio do feito e para a aplicação da medida protetiva, não se pode exigir a certeza de que os fatos, realmente, deram-se como alegados, contentando-se apenas com a sua plausibilidade, sob pena de se inviabilizar o próprio instituto da presente medida cautelar satisfativa atípica, a qual se dá de forma unilateral, provisória, excepcional e em caráter de urgência.

Vislumbrando que as medidas aplicadas são reversíveis, não se vê obstáculo para a tutela da integridade pessoal da(s) ofendida(s). Afinal, o não deferimento do pleito é que poderia redundar em consequências, muitas vezes, irreparáveis (periculum in mora inverso).

Posto isso, em consonância com os fundamentos retro expendidos,
DEFIRO
o pedido de providências protetivas e, por corolário,
aplico
, pelo prazo de
6 (seis) meses
, as seguintes medidas protetivas, independentemente da prévia audiência do(s) agressor(es) (art. 19, § 1o, da Lei n. 11.340/2006):

1)

Suspensão
da posse ou porte de armas, caso possua, devendo ser expedido ofício à Polícia Federal comunicando-a sobre a presente decisão, “ad cautelam”
DETERMINO
ainda, a imediata apreensão da(s) arma(s) de fogo, para tanto
EXPEÇA-SE
o respectivo Mandado de Busca e Apreensão;

2)
Proibição de
aproximação
da ofendida, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros;

3)
Proibição de
contato
com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;

4)
Proibição de
frequentar
os seguintes locais: RESIDÊNCIA, TRABALHO da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

5)
Participação obrigatória no
Grupo Reflexivo
, conforme Procedimento Administrativo n. 001636-025/2023 da 1a Promotoria de Justiça de Sorriso. [...]
(
sic
, id. 225125663 – pág. 26).

A leitura da decisão impugnada revela que o juízo fixou grande número de medidas protetivas de urgência, sem analisar de forma concreta a situação dos autos.

Isso porque, a decisão apenas expõe considerações genéricas e abstratas sobre os possíveis riscos à integridade física da vítima, desprovidas de qualquer elemento concreto, tampouco análise pormenorizada da situação fática dos autos e a imprescindibilidade das medidas aplicadas.

Não suficiente, nota-se que a vítima não descreveu a prática de violência física ou psicológica antes, durante ou depois do relacionamento amoroso com o paciente, mas apenas a ocorrência de uma discussão,
por meio de mensagens de celular
, na qual teria sido ameaçada com o ajuizamento de processos, sem qualquer menção ou conotação de violência física.

Sob esse panorama, considerando que as medidas aplicadas possuem natureza criminal, é essencial que o juízo fundamente, com base em elementos concretos, a imprescindibilidade da medida, justamente porque, se de um lado, visa conferir proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima, de outro, impõem relevantes restrições à liberdade e ao direito de locomoção do agente, bens jurídicos esses merecedores da maior proteção do direito penal.

No caso, embora a vítima tenha alegado ter sido ameaçada pelo paciente, pelos elementos colhidos até o momento, a descrição de
Thaisa Gabriela
não retrata qualquer prática antijurídica e punível. O relato policial indica que houve mera discussão por mensagens de celular, na qual o paciente estava insatisfeito pelo uso de seu sobrenome em perfil de rede social, instante em que teria advertido que processaria a vítima, o que não parece indicar qualquer tipo de ameaça ou risco à integridade física.

Assim, impositiva a concessão da ordem pleiteada, porquanto ausente na decisão impugnada a indicação de elemento concreto e apto demonstrar que a medida é adequada e necessária para a situação.

Deste modo,
concedo
a ordem, para revogar as medidas protetivas impostas pelo juízo
a quo
ao paciente
Marcio Leandro Schiefelbein
,
sem prejuízo de que, surgindo novos fatos e evidenciada a imprescindibilidade, sejam deferidas novas medidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024